Tribunal: STF
Processo: RHC 63839
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ADVOGADO. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O
CONVITE A ADVOGADOS PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS A AUTORIDADE
POLICIAL QUANTO A FATOS CONSTANTES DE REPRESENTAÇÃO POR ELES
FORMULADA. O ADVOGADO PODE E DEVE RECUSAR-SE A COMPARECER E A DEPOR
COMO TESTEMUNHA, EM PROCEDIMENTO POLICIAL, QUANDO O FATO SE
RELACIONAR COM SEU CONSTITUINTE (ARTS. 87, XVI E 89, XIX DA LEI
4.215/63). MAS TAL PRERROGATIVA NÃO O EXIME DE ESCLARECER O QUE EM
REPRESENTAÇÃO POR ELE FEITA E OBSCURO OU OMISSO, COLABORANDO COM O
TRABALHO POLICIAL.
RECURSO IMPROVIDO.